Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. FISCALIZAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. PAGAMENTO PRETÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devido o pagamento de Adicional de Insalubridade quando comprovado, mediante perícia técnica elaborada por profissional habilitado, realizada em Juízo, que o servidor público mantém contato permanente com agente nocivo à saúde, ao exercer atividade de fiscalização em usina de beneficiamento de lixo urbano.
2. O restabelecimento do Adicional de Insalubridade permite o pagamento de valores pretéritos, porquanto apenas restaurou a situação original, na qual já havia a comprovação da existência do agente insalubre.
3. Apelação conhecida e não provida.